Tribunal: STJ
Processo: 1500014-94.2023.8.26.0456
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777843 - SP (2024/0405481-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A L C DA S
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 28, § 2o, DA LEI N. 11.343
/2006.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c0ab9bed-f428-445a-a6ab-8bb4b77647af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777843 - SP (2024/0405481-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A L C DA S
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 28, § 2o, DA LEI N. 11.343
/2006.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
A L C da S
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por ele manejado (fls.
906/909).
Sustenta o agravante, em síntese, que a questão central em debate é a
correta subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Não se
busca o revolvimento das provas produzidas, mas sim a sua adequada valoração
jurídica. Os fatos relevantes para a análise da possibilidade de desclassificação são
(fl. 915).
incontroversos e já delineados no acórdão recorrido
Ao final da peça recursal,
[...]
requer
: 1. Seja conhecido e provido o presente
Agravo Regimental; 2. Seja reconsiderada a decisão agravada, dando-se provimento
ao Recurso Especial para desclassificar a conduta para porte de drogas para consumo
pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 3. Subsidiariamente, caso não
seja reconsiderada a decisão, requer-se seja o presente Agravo Regimental levado à
(fl. 916).
Turma Julgadora para que seja dado provimento ao Recurso Especial
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA47326642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 12:09:09
Código de Controle do Documento: e8a1c2b3-0844-4269-a5d2-4b826fe2ab6b

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A instância ordinária justificou a tipificação do delito previsto no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/2006, destacando, sobretudo, que as circunstâncias em que se
desenvolveram os trabalhos de inteligência policial - com a realização de buscas na
residência do acusado e a degravação de arquivos com comunicações acerca do
comércio de entorpecentes -, bem como a quantidade e a forma como foram
(fl. 817– grifo nosso).
apreendidas as porções de maconha, tudo a caracterizar o delito
Conforme disposto na decisão agravada, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, para revisar o aferido pela Corte de origem seria
necessária a incursão em aspectos de índole fático- probatória, medida essa
.
inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de
; e REsp
11/4/2025
n. 2.053.110/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
.
27/3/2025
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47326642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 12:09:09
Código de Controle do Documento: e8a1c2b3-0844-4269-a5d2-4b826fe2ab6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.777.843 / SP
Número Registro: 2024/0405481-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003617020248260456
00008418220238260456
15000149420238260456
3617020248260456
361702024826045600008418220238260456 74672023 8418220238260456
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L C DA S
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F L J F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A L C DA S
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 957a97e1-f29c-4d1e-96e5-d5e8f08470e7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 957a97e1-f29c-4d1e-96e5-d5e8f08470e7